Tribunal: TJSP
Processo: 0003688-78.2012.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou improcedente a ação. Companheira do autor que faleceu em decorrência de septicemia, dias após a realização de procedimento cirúrgico. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso que ataca de modo suficiente a sentença. Mérito. Companheira do autor que se submeteu à cirurgia abdominal.

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença que julgou improcedente a ação. Companheira do autor que faleceu em decorrência de septicemia, dias após a realização de procedimento cirúrgico. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso que ataca de modo suficiente a sentença. Mérito. Companheira do autor que se submeteu à cirurgia abdominal. Diagnóstico de cisto de ovário. Complicações de aderência intestinal. Laudo pericial que concluiu pela concausa de cirurgias anteriores e o óbito, excluindo a ocorrência de erro médico. Autor que sequer apresentou quesitos e assistente técnico, nem mesmo se manifestou sobre o laudo. Documentos que instruíram a ação penal instaurada contra os réus que não indicam claramente a ocorrência de erro médico. Ação criminal que foi extinta por falta de provas. Ação cível que igualmente não apresenta prova do erro médico. Laudo pericial que exclui qualquer responsabilidade dos réus. Constatada correção na conduta médica adotada. Sentença de improcedência mantida. Sem majoração da sucumbência porque a sentença foi proferida ao tempo do Código de Processo Civil revogado. RECURSO DESPROVIDO.